Tribunal: TJSP
Processo: 2160368-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO
- Diante da alegação da agravante de que teria quitado a integralidade do débito exequendo, inclusive das parcelas vincendas e, sendo certo que não é lícito que qualquer das partes enriqueça ilicitamente, quer porque recebeu a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO
- Diante da alegação da agravante de que teria quitado a integralidade do débito exequendo, inclusive das parcelas vincendas e, sendo certo que não é lícito que qualquer das partes enriqueça ilicitamente, quer porque recebeu a mais, quer por pagar a menos, de rigor reformar a r. decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao Contador Judicial para que este verifique se o valor até então pago pela agravante abarca a integralidade da condenação imposta no título executivo judicial e, após manifestação das partes, seja deliberado pelo R. Juízo a quo sobre a extinção do cumprimento de sentença ou pela necessidade de prosseguimento deste e em quais termos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160368-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AUTOVIAS S/A, são agravados GELMA DE FATIMA ARANTES, JHORDANNA
SOARES ARANTES e ANDIARIO ARANTES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160368-51.2020.8.26.0000 -Voto no 29290
2
VOTO No 29290 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160368-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AUTOVIAS S/A
AGRAVADOS: GELMA DE FÁTIMA ARANTES, JHORDANNA SOARES ARANTES E
ANDIARIO ARANTES NETO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ARMENIO GOMES DUARTE NETO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO

NECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO
- Diante da alegação da agravante de que teria quitado a
integralidade do débito exequendo, inclusive das parcelas
vincendas e, sendo certo que não é lícito que qualquer das
partes enriqueça ilicitamente, quer porque recebeu a mais, quer
por pagar a menos, de rigor reformar a r. decisão agravada,
determinando a remessa dos autos ao Contador Judicial para
que este verifique se o valor até então pago pela agravante
abarca a integralidade da condenação imposta no título
executivo judicial e, após manifestação das partes, seja
deliberado pelo R. Juízo a quo sobre a extinção do
cumprimento
de
sentença
ou
pela
necessidade
de
prosseguimento deste e em quais termos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 26/27, que, em sede de cumprimento de sentença,
rejeitou a alegação da executada, em virtude desta não ter se insurgido oportunamente
em face do cálculo inicialmente apresentado, tendo efetuado o pagamento no prazo em
que poderia ter ofertado eventual alegação de excesso. Apontou que na alegação
formulada às fls. 203/219 dos autos de origem somente poderia ter versado sobre fatos
supervenientes. Reconheceu, assim, a existência de preclusão lógica operada pelo
depósito integral, cuja apuração não contemplou pensionamento vincendos, deixando de
aplicar condenação por litigância de má-fé, por não verificar quaisquer das condutas
previstas no art. 80 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160368-51.2020.8.26.0000 -Voto no 29290
3
Sustentou, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser reformada, ao
argumento de que os dois depósitos realizados pela ora agravante (R$ 972.595,87 e de
R$ 46.695,47), somavam a quantia de R$ 1.019.291,31 que quitava o valor da
condenação que montava a quantia de R$ 1.015.409,10. Apontou que diante desse
cenário quitaria a totalidade do débito, inclusive com projeção dos pensionamentos
vindouros, sendo despicienda a constituição de capital, vez que inexistente qualquer
saldo vencido no curso do processo. Apontou que não haveria que se falar em preclusão
lógica, por ausência de menção expressa de que os depósitos abarcariam a totalidade do
débito, pois referida matéria era de ordem pública, sendo ilógico onerar ainda mais a
agravante para viabilizar o enriquecimento ilícito da parte adversa. No mais, pugnou pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo apresentado na origem apólice de
seguro-garantia no valor devido acrescido de 30%, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC.
Processado o recurso, fora apresentada contraminuta, oportunidade em
que foi suscitada preliminar de recursa do seguro-garantia prestado, por não abarcar a
totalidade das quantias devidas (pensões vincendas).
É a síntese do necessário.
De plano, observo que a matéria suscitada em sede de preliminar no bojo
da contraminuta não será objeto de análise no presente, vez que a questão atinente à
aceitação do seguro-garantia não foi objeto de deliberação na r. decisão agravada, razão
pela qual, para que não haja supressão de Instância referida matéria deverá ser
primeiramente analisada pelo R. Juízo a quo.
Superada referida questão, passa-se à análise do mérito do recurso
interposto.
Pois bem.
O agravo de instrumento comporta acolhimento em parte, sendo
necessária uma breve digressão sobre a sequência de fatos ocorridos nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160368-51.2020.8.26.0000 -Voto no 29290
4
cumprimento de sentença (no 0002334-80.2019.8.26.0506).
Como é cediço, após o lapso temporal para pagamento voluntário do
débito, inicia-se o prazo para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de
sentença, peça na qual podem ser alegadas diversas matérias, dentre elas a ocorrência
de excesso de execução, devendo ser declarado de imediato o valor que é reputado
como indevido, sob pena de rejeição liminarmente (art. 525, V, § 4o e § 5odo CPC).
No caso em apreço, verifica-se dos autos do cumprimento de sentença
respectivo que a busca da satisfação do direito foi iniciada de forma provisória, buscando
o recebimento do valor correspondente às pensões vencidas, do dano moral, totalizando
a quantia de R$ 972.595,87, atualizados até dezembro/18, além de intimação da ora
agravante para que fosse constituído capital no importe de R$ 190.800,00, visando
garantir o pagamento das pensões vincendas até fevereiro/36, tendo referido
procedimento iniciado em março/19 (vide decisão proferida às fls. 88/89).
Às fls. 95/96 dos mesmos autos, restou comprovado o depósito da quantia
de R$ 972.595,87, tendo os agravados alegado a existência de diferença a ser paga, já
que o valor por eles apontado estava atualizado até dezembro/18, ao passo que o
pagamento fora feito em março/19, sobejando o pagamento da quantia de R$ 38.591,30,
sobre o qual deveria incidir multa no importe de 10% sobre a quantia devida, totalizando
R$ 46.695,47 (vide fls. 160/162).
Foi apresentada manifestação pela agravante depositando o valor
restante, pugnando pela extinção do feito (vide fls. 167/169). Às fls. 170 os agravados se
manifestaram dando conta da inexistência de litígio entre as partes, pugnando pelo
levantamento das quantias depositadas nos autos, tendo o R. Juízo a quo determinado
que se aguarda-se o trânsito em julgado do recurso interposto pela parte adversa (fls.
175).
Os agravados comunicaram ao R. Juízo a quo o trânsito em julgado da v.
decisão proferida no recurso, cujo julgamento se aguardava, pleiteando o levantamento
das quantias depositadas em Juízo (fls. 177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160368-51.2020.8.26.0000 -Voto no 29290
5
Além do referido levantamento, foi requerida a constituição de capital para
o pagamento do valor das pensões a vincendas, no importe de R$ 190.800,00, bem
como do valor correspondente às pensões vencidas no período de dezembro/18 a
outubro/19, no valor de R$ 12.962,79, tendo sido oportunizada a agravante se manifestar,
oportunidade em que houve manifestação no sentido que o débito se encontrava quitado.
Pois bem.
Em que pese a agravante não tenha nos autos de origem apresentado
impugnação em relação aos valores apresentados como devidos pelos agravados, nos
termos do art. 525, V, do CPC, referida condição não inviabiliza a alegação feita pela ora
agravante acerta da quitação do débito exequendo.
Primeiro, porque está sendo alegado que houve o pagamento do valor
devido inclusive a título de pensões vincendas, e anteriormente já havia pugnado pela
extinção da execução em face os depósitos realizados, situação essa que implicitamente
quer dizer que acreditava nada mais ser devido, sem que houvesse qualquer impugnação
da parte adversa.
Segundo, porque eventual omissão de uma das partes não pode ser
convertida em prêmio à parte adversa, na medida em que os exequentes devem receber
tão somente o valor correspondente ao título executivo, ao passo que a executada deve
pagar exatamente o montante devido.
Desta forma, diante da alegação da agravante de que teria quitado a
integralidade do débito exequendo, inclusive das parcelas vincendas e, sendo certo que
não é lícito que qualquer das partes enriqueça ilicitamente, quer porque recebeu a mais,
quer por pagar a menos, de rigor reformar a r. decisão agravada, determinando a
remessa dos autos ao Contador Judicial para que este verifique se o valor até então pago
pela agravante abarca a integralidade da condenação imposta no título executivo judicial
e, após manifestação das partes, seja deliberado pelo R. Juízo a quo sobre a extinção do
cumprimento de sentença ou pela necessidade de prosseguimento deste e em quais
termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160368-51.2020.8.26.0000 -Voto no 29290
6
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, para o
fim de reformar a r. decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao Contador
Judicial para que este verifique se o valor até então pago pela agravante abarca a
integralidade da condenação imposta no título executivo judicial e, após manifestação
das partes, seja deliberado pelo R. Juízo a quo sobre a extinção do cumprimento de
sentença ou pela necessidade de prosseguimento deste e em quais termos.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora